Tribunal: TJBA
Processo: 8000827-03.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000827-03.2023.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONE CARDOSO ROSATO

Advogado(s)
:
CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE DO CRÉDITO AOS HERDEIROS. DANO MORAL AUTÔNOMO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I.CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por sucessora da autora falecida contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda do objeto diante do óbito da titular do direito à saúde. A ação originária pleiteava obrigação de fazer contra o Estado da Bahia, consistente na transferência hospitalar da autora para unidade oncológica, com pedido liminar e cominatória. A sentença também afastou a possibilidade de cobrança das astreintes acumuladas e rejeitou o pedido de danos morais formulado em recurso adesivo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente das astreintes fixadas por descumprimento de ordem judicial de urgência pode ser transmitido aos sucessores da autora falecida no curso do processo; e (ii) determinar se houve demonstração suficiente de dano moral autônomo indenizável.
III.RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde, embora personalíssimo, gerou no curso da lide, com o descumprimento da ordem liminar, um crédito patrimonial acessório decorrente da mora do ente estatal, que se incorpora ao patrimônio da autora em vida e se transmite aos herdeiros, nos termos do art. 943 do Código Civil.
As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, possuem natureza coercitiva, mas, uma vez descumprida a obrigação e ultrapassado o prazo fixado, convertem-se em crédito de natureza pecuniária, patrimonial e transmissível.
A decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao extinguir o feito por completo, pois, embora extinta a obrigação principal pela morte da autora, persistem os efeitos patrimoniais do descumprimento da ordem judicial anterior ao falecimento.
A jurisprudência do STJ admite expressamente a transmissibilidade das astreintes já consolidadas aos sucessores da parte falecida, autorizando sua cobrança e execução pelo espólio.
A sucessora da autora apresentou documentação comprobatória de sua legitimidade, nos termos dos arts. 110 e 687 do CPC, cabendo ao juízo de origem apreciar a habilitação formal e promover a apuração do valor devido.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não houve comprovação de sofrimento adicional, autônomo e específico, decorrente da omissão estatal que extrapolasse o abalo natural imposto pela doença terminal da autora, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º) por ausência de prova do dano e do nexo causal.
A ausência de demonstração de dano moral autônomo impõe a rejeição do pedido indenizatório, sendo suficiente, no caso, a sanção coercitiva já fixada como resposta jurídica à conduta estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
A multa cominatória (astreintes) fixada por descumprimento de obrigação de fazer relativa ao direito à saúde e acumulada em vida pelo falecido constitui crédito patrimonial, sendo plenamente transmissível aos herdeiros.
A extinção do feito sem resolução do mérito por perda do objeto não alcança os pedidos patrimoniais vinculados à inércia estatal, os quais devem ser analisados após habilitação dos sucessores.
A configuração do dano moral autônomo exige prova específica de sofrimento distinto e agravado decorrente da conduta estatal, o que não se presume em casos de doença terminal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CC, arts. 943; CPC, arts. 110, 537, 687 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2048557/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023;
STJ, AgInt no REsp 1761086/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020;
STJ, EREsp 1.795.527/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 03.08.2022, DJe 21.11.2022;
TJBA, Apelação Cível 8020564-45.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 11.09.2024, DJe 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8000827-03.2023.8.05.0114
, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré/BA, tendo como Apelante
IVONE CARDOSO ROSATO

e como Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a,
à unanimidade de votos,

em

CONHECER
D
O RECURSO
DE APELAÇÃO
E
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos

termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA